Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-09.2016.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004531-09.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO DE SOUZA - ME - CNPJ: 17.610.653/0001-95 (APELADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA DEMONSTRADO – PESSOA JURÍDICA -
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA
–
DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A má prestação de serviço, por si só, sem qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da pessoa jurídica perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela
Evandro de Souza-ME
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a assegurar a regularidade e a continuidade do serviço de energia elétrica, cessando as interrupções do fornecimento de energia na unidade consumidora do requerente, confirmando a medida liminar, e, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir d prolação da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recusais, sustenta a apelante que pode se tratar a apelada de pessoa jurídica, o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome a tradição do estabelecimento, com negativa repercussão social e financeira, o que alega não ter demonstrado nos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação em indenização por danos morais ou reduzido o
quantum
fixado pelo Magistrado Singular.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 31099003), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da Energisa Mato Grosso, objetivando a regularização e continuidade no fornecimento de energia em sua unidade consumidora, posto que depende disso para realização de seu serviço.

Para tanto, argumenta que é pessoa jurídica que atua no ramo de extração de minério (ouro) e necessita da energia, para o funcionamento das maquinas que desempenham a função de seu labor, entretanto, apesar de estar em dia com o pagamento de suas faturas, a empresa concessionária não está assegurando os critérios de regularidade e continuidade no serviço, já que desde setembro/2016 o mau funcionamento é evidenciado por quedas de 15 (quinze) repetições ao dia, com duração de 01 a 05 horas para seu restabelecimento.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a assegurar a regularidade e a continuidade do serviço de energia elétrica, cessando as interrupções do fornecimento de energia na unidade consumidora do requerente, confirmando a medida liminar, e, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado a apelante recorre, tão somente, no que tange a condenação em indenização por danos morais, argumentando que não restou demonstrado nos autos o prejuízo significativo ao nome a tradição do estabelecimento, com negativa repercussão social e financeira.

Pois bem.

Na hipótese, a indenização por danos morais é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Compulsando o feito, é forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

Isso porque, embora esteja devidamente comprovado o ato ilícito (má-prestação do serviço), não verifico a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A má-prestação do serviço pela empresa apelante, na ausência da constância no fornecimento da energia, por si só, sem qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da apelada perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Assim, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
na hipótese dos autos
.

Os abalos sofridos pela apelada ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelante, sendo, portanto, ausente
a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Outrossim, descabe a pretensão de indenização de danos morais, pois, em análise do teor da Súmula nº 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, com o conjunto fático probatório, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária.

Com efeito, o simples fato de haver oscilação na energia,
não significa que a reputação, a imagem ou o bom nome da empresa tenham sido lesados, tampouco que tenha havido abalo de crédito de empresa.

Desse modo, ausente demonstração da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, descabe acolher pedido de reparação de danos morais, pois a empresa apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

“E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.” (
N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TRICICLO) – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR VÍCIO DE QUALIDADE – ART. 18 DO CDC – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
sendo necessária, para concretização do dano, a demonstração do abalo em sua reputação (honra objetiva), perante a sociedade, o que não restou evidenciado no caso
.” (Ap 65820/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SINISTRALIDADE – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO ÍNDICE DA SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

6. É pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227),
contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros
.” (Ap 86134/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Portanto, há de ser afastada a condenação por danos morais.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020